Tribunal: TJSP
Processo: 1043123-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretensão à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filhos autistas. Ausência de previsão na legislação estadual. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pretensão à redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filhos autistas. Ausência de previsão na legislação estadual. Julgamento à luz da proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes. Direito já reconhecido aos servidores públicos da União. Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida.
Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação/Remessa Necessária n.
1043123-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ANDREIA MACEDO COSTA
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
2
Voto n. 12.146
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Andreia Macedo Costa Moreira
Origem: 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Pretensão à redução da jornada de
trabalho para acompanhamento de filhos autistas. Ausência de
previsão na legislação estadual. Julgamento à luz da proteção
especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos
das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional,
com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes.
Direito já reconhecido aos servidores públicos da União.
Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a
concessão da medida.
Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se remessa necessária e de apelação interposta pelo
Estado de São Paulo em face da r. sentença de fls. 246/250, que julgou
procedente a ação ajuizada por Andreia Macedo Costa Moreira, “para
reduzir a carga horária laboral da autora para 4 horas diárias, 20 horas
semanais, com horário de entrada às 14:00 horas e horário de saída às
18:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, sem a diminuição dos
vencimentos da servidora e sem a necessidade de compensação de horas,
bem como para remover a autora para posto de trabalho localizado nas
proximidades de seu endereço residencial, mais precisamente para uma das
varas do Fórum Regional da Vila Prudente, para que possa cuidar de seus
filhos gêmeos portadores de necessidades especiais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
3
Em suas razões recursais, a FESP requer a reforma
integral da sentença. Para tanto, afirma que não há, no Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado de São Paulo, qualquer previsão para redução
de jornada de trabalho para tratamento de saúde, salvo as hipóteses de licença
médica (inclusive para acompanhamento de dependente - art. 199); que a
pretensão da autora esbarra no princípio da legalidade, ao qual está vinculada
a Administração Pública; que os atos administrativos gozam de presunção de
veracidade; que descabe falar em aplicação analógica do Estatuto dos
Servidores Públicos Federais; que somente poderiam ser aplicados os arts.
199 da Lei Estadual no 10.261/68 e 1o e 2o da LCE no 1.041/08; que no
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado também não há previsão de
remoção do servidor; que existem regras administrativas para a lotação dos
servidores, pautadas no interesse público, o qual deve prevalecer sobre o
interesse privado; e que a transferência do servidor deve sempre observar o
interesse público, sendo que, no caso, a remoção da servidora acarretaria
prejuízo ao serviço público local onde labora.
Contrarrazões a fls. 266/282.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2195588-57.2019.8.26.0000, desta Relatoria, ao qual foi dado
parcial provimento, para determinar, em caráter provisório, a diminuição de
sua carga horária em 50%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo
de sua integral remuneração.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A autora é servidora pública do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e possui dois filhos menores gêmeos, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
4
diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA, os quais
dependem de diversos tratamentos e constante acompanhamento para sua
habilitação (fls. 30/31, 35 e 45/46). Diante das necessidades particulares de
seus filhos, a autora busca a redução de sua carga horária de trabalho pela
metade, sem prejuízo ou redução dos vencimentos, bem como a transferência
de seu posto de trabalho para o Fórum Regional da Vila Prudente, mais
próximo de sua residência.
Respeitado o entendimento diverso, entende-se que a r.
sentença deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos. Vejamos.
A autora cumpre uma jornada de trabalho de 8 (oito)
horas por dia, tendo por incumbência ainda cuidar da saúde, educação e bem-
estar de seus filhos.
De acordo com os documentos expedidos por médicos
especialistas (fls. 45/85), as crianças necessitam de psicoterapia método
ABA (três vezes por semana), terapia ocupacional (duas vezes por semana),
fonoaudiologia (uma vez por semana), musicoterapia (uma vez por semana) e
hidroterapia (de duas a três vezes por semana), dentre outros. Denota-se que
tais intervenções são de caráter contínuo, com o objetivo de desenvolver
habilidades sócio emocionais, habilidades de cognição, linguagem, repertório
social, além de autonomia e aquisição de recursos para atividades da vida
diária. As crianças devem ser acompanhadas por familiares, para garantir a
continuidade das intervenções em ambiente domiciliar (fls. 53).
Os documentos juntados aos autos demonstram com
segurança - e sem qualquer impugnação por parte da apelante - que a jornada
integral da servidora não lhe permite exercer o necessário acompanhamento
dos infantes, tendo gozado de licenças por diversos períodos.
Feita esta breve síntese da demanda, insta consignar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
5
inicialmente, que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica da proteção
especial conferida à pessoa deficiente e não como um simples pedido de
benefício específico a servidor público, como se a pretensão versada nos
autos buscasse conferir vantagem especial à autora sem qualquer amparo
legal.
Partindo dessa premissa, embora não haja legislação
estadual a autorizar diretamente a redução da jornada de trabalho do servidor
em casos que tais, o arcabouço da legislação e princípios relacionados ao
tema permitem a conclusão de que tal proteção é de lhe ser deferida.
Vejamos.
De início, vale registrar a aprovação, pelo Decreto
Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, da “Convenção sobre os direitos das
pessoas com deficiência”, assinada em 30 de março de 2007 e ratificada pelo
Brasil em 1o de agosto de 2008.
Cuida-se do primeiro tratado internacional de direitos
humanos aquiescido com fundamento no artigo 5o, parágrafo 3o da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
45/2004, in verbis: “os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais”.
Dispõe o artigo 1o, acerca de sua principal finalidade:
"promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”.
A Convenção tem preocupação primordial com o
“respeito pelo lar e pela família” (art. 23):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
6
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para
eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos
os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e
relacionamentos, em igualdade de condições com as demais
pessoas, de modo a assegurar que:
(...)
2. Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades
das pessoas com deficiência, relativos à guarda, custódia, curatela
e adoção de crianças ou instituições semelhantes, caso esses
conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos,
prevalecerá o superior interesse da criança. Os Estados Partes
prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que
essas pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação
dos filhos.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência
terão iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização
desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e
segregação de crianças com deficiência, os Estados Partes
fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e
apoios a crianças com deficiência e suas famílias.
4. Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será
separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando
autoridades competentes, sujeitas a controle jurisdicional,
determinarem, em conformidade com as leis e procedimentos
aplicáveis, que a separação é necessária, no superior interesse da
criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob
alegação de deficiência da criança ou de um ou ambos os pais.
5. Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma
criança com deficiência não tenha condições de cuidar da criança,
farão todo esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos
por outros parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente
familiar, na comunidade.
Estabelece prioridades acerca do “padrão de vida e
proteção social adequados” (art. 28):
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas
famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados,
bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e
tomarão as providências necessárias para salvaguardar e
promover a realização desse direito sem discriminação baseada na
deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
7
2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem
discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas
apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse
direito, tais como:
a) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de
saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos
e outros atendimentos apropriados para as necessidades
relacionadas com a deficiência;
b) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente
mulheres, crianças e idosos com deficiência, a programas de
proteção social e de redução da pobreza;
c) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias
em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a seus
gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento
adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de
repouso;
d) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas
habitacionais públicos;
e) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas
e benefícios de aposentadoria.
Vale assinalar que a “Convenção sobre os direitos das
pessoas com deficiência” alinha um conjunto de normas correspondente a
direitos fundamentais, com hierarquia própria de Emenda à Constituição.
A Lei 7.853/89, que “Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui
a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas,
disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras
providências”, visando “garantir às pessoas portadoras de deficiência as
ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais
disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as
discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria
como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade” (art. 1o,
§ 2o), estabelece que “Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
8
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que,
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico” (art. 2o), com dispositivos relativos ao oferecimento
obrigatório de programas de educação especial em estabelecimentos públicos
de ensino (art. 2o, I, “c”); matrícula compulsória em cursos regulares de
estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência
capazes de se integrarem no sistema regular de ensino (art. 2o, II, “f”);
garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de
seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta
apropriados (art. 2o, II, “d”) e promoção de ações eficazes que propiciem a
inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência
(art. 2o, inciso III, “c”). Em arremate, dispõe seu art. 9o que “[a]
Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas
portadoras de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes
seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e
sociais, bem como sua completa integração social.”
A seu turno, dentre outros direitos, assegura às pessoas
com deficiência, no seu art. 9o, o tratamento prioritário da Administração
Pública Federal. A mesma Lei 7.853/89, no seu art. 1o, estabelece o direito da
pessoa portadora de deficiência de encontrar as condições mínimas de
igualdade de tratamento e oportunidade e de respeito à sua dignidade e bem-
estar, visando à sua integração social e o pleno exercício de seus direitos, in
verbis:
Art. 1o Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras
de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta
Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
9
§ 1o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os
valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da
justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-
estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos
princípios gerais de direito.
§ 2o As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de
deficiência
as ações governamentais necessárias ao seu
cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que
lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de
qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação nacional
a cargo do Poder Público e da sociedade.
Por outro lado, na esfera administrativa federal o art. 98
da Lei 8.112/90 autorizava horário especial para o servidor portador de
deficiência física, sem compensação (§ 2o), ainda que, no que tange ao
servidor com filho portador de deficiência física, expressamente,
subordinasse o horário especial à condição de haver compensação de horário
(§ 3o), verbis:
Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante,
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e
o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida
a compensação de horário na repartição, respeitada a duração
semanal do trabalho.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a
compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício,
respeitada a duração semanal do trabalho.
§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador
de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta
médica oficial, independentemente de compensação de horário.
§ 3o As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao
servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de
deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de
horário na forma do inciso II do art. 44.
A exigência de compensação, é de se consignar, já vinha
sendo afastada pela jurisprudência, como se observa do seguinte excerto:
Na verdade, aqui, evidentemente, o legislador tira com uma mão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
10
que pretendeu oferecer com a outra. De fato, se a mãe da criança
que deverá de qualquer sorte cumprir meia jornada de trabalho -
tiver que compensar, por exemplo, à noite, ou nos finais de
semanas, o horário que despendeu durante a manhã para cuidar
do seu filho, não é preciso muito esforço argumentativo ou maiores
habilidades lógicas para se concluir que a criança ficará, num
momento (de noite) ou noutro (de manhã) sem a presença e
cuidado de sua mãe.
Por outro lado, salvo melhor juízo, a redução de horário mediante
compensação remuneratória, conforme determinado na decisão
recorrida, parece ser uma resposta mais prejudicial aos interesses
da família da criança com deficiência e, certamente, não atende
constitucional e legalmente aos objetivos traçados seja na L.
9.853/89, seja na “Convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência”, seja na Constituição da República. Com efeito, a
criança portadora de Síndrome de Down necessita de cuidados
especializados, que lhe permitam desenvolver, ao máximo, suas
capacidades físicas e habilidades mentais. Obviamente, esse
tratamento tem custo elevado, sendo inviável impor à agravante
redução em seus rendimentos, considerando que tal ônus poderia,
até mesmo, inviabilizar a continuidade desse tratamento.
Ante tais circunstâncias, é o caso de, com base nas normas e nas
garantias veiculadas na Convenção que protege a criança com
deficiência, já agora equiparada a normas de hierarquia
constitucional, reconhecer à agravante o direito à pretendida
redução de horário, sem necessidade de compensação. (TRF1,
Agravo de instrumento no 0051316-33.2013.4.01.0000/DF, Relator
Desembargador Federal Neviton Guedes, j. 29.10.2013; Grifou-se).
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
ADMINISTRATIVO
SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL HORÁRIO ESPECIAL REDUÇÃO
DE 50% DA CARGA HORÁRIA FILHO COM TRANSTORNO
INVASIVO DO DESENVOLVIMENTO
ESPECTRO AUTISTA
(AUTISMO) LEI MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ DIREITO À
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E ANALÓGICA PERMITIDA NORMAS
FEDERAIS
E
CONSTITUCIONAIS
COGENTES
DE
PROTEÇÃO
À
CRIANÇA
E
AO
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA DIREITO FUNDAMENTAL AUSÊNCIA
DE OFENSA Á LEGALIDADE ADMINISTRATIVA E À
SEPARAÇÃO DOS PODERES INTEGRAÇÃO DO DIREITO
RECURSO PROVIDO. 1. Será concedido horário especial a
servidor que tenha filho ou dependente portador de transtorno do
espectro autista (autismo), menor de idade, que necessite de
assistência diuturna do genitor, para acompanhá-lo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
11
tratamentos médicos e terapêuticos indicados, sem compensação
de horário ou redução dos seus vencimentos. 2- O benefício de
redução de carga horária concedido a servidora pública
municipal, só de forma reflexa lhe pertence, pois na verdade se
trata de um direito social da criança, porque tal medida tem por
escopo possibilitar que a mãe, trabalhadora, possa atender seu
filho com deficiência, que carece de atenção especial. 3- O
reconhecimento desse direito pelo Poder Judiciário, quando não
há previsão expressa em Lei Municipal que rege a categoria do
servidor contemplado com o benefício da redução da carga
horária, não implica violação ao princípio da legalidade, nem ao
da Separação dos Poderes, mas ao contrário guarda sua estreita
observância, porque decorre da interpretação sistemática e
analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a proteção
do portador de deficiência, bem como das normas constitucionais
que dispensam especial proteção à criança, sanando as lacunas
existentes na legislação municipal, frente a velocidade da
alteração dos fatos e problemáticas sociais. (TJMS, Apelação no
0800056-88.2014.8.12.0037, Relator Desembargador Fernando
Mauro Moreira Marinho, j. 15/09/2015, Grifou-se).
MANDADO DE SEGURANÇA
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS
RECHAÇADO. I) A teor do disposto no artigo 47 do Código de
Processo Civil, o litisconsórcio passivo necessário se impõe nas
hipóteses em que a eficácia da sentença repercute na esfera
jurídica alheia, o que não se verifica no mandado de segurança
sub examine. II) Pretensão de litisconsórcio rechaçada. MÉRITO
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
E
MUNICIPAL

PRETENSÃO E REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO NA
REDE ESTADUAL EM RAZÃO DO FILHO SER PORTADOR
DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VINCULAÇÃO A DOIS
CARGOS DE MAGISTÉRIO DE 4 HORAS DIÁRIAS CADA,
SENDO UM NA REDE ESTADUAL E OUTRO NA REDE
MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO EM PROL DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA, DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DAS
NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA

ORDEM
CONCEDIDA,
LIMINAR
RATIFICADA. I) A finalidade da Lei Estadual no. 1.809/1997, ao
conceder o benefício da redução da jornada para as servidoras
cujos filhos são portadores de necessidades especiais, é garantir
que possam se dedicar mais a eles e assim atender também as
garantias que referidas pessoas gozam, de modo que, comprovado
o total de 40 horas/semanais ou mais, mesmo derivado da soma
das horas da rede estadual e da rede municipal, o direito deve ser
reconhecido através de interpretação em prol da dignidade da
pessoa humana e da normas de proteção da criança e dos
portadores de necessidades especiais. Interpretação contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
12
além de afrontar esses preceitos, contraria o princípio da
igualdade e repudia a própria motivação da lei. II) Ordem
concedida com o parecer. (TJMS, Mandado de Segurança no
1411071-82.2015.8.12.0000, Relator Desembargador Des. Des.
Dorival Renato Pavan, j. 23.11.2015, Grifou-se).
AGRAVO
REGIMENTAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LIMINAR
DEFERIDA.
SERVIDORA
DISTRITAL. FILHO PORTADOR DE AUTISMO.
HORÁRIO
ESPECIAL. JORNADA DE TRABALHOREDUZIDA
SEM
COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de liminar em sede de mandado de segurança para
a suspensão do ato administrativo fustigado exige a configuração
dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo na
demora da prestação jurisdicional, nos termos do art. 7o, III, da
Lei 12.016/2009.
2. A relevância da fundamentação expendida pela impetrante se
materializa na possibilidade de se efetivar uma análise do teor do
art. 21, III, da Portaria 199/2014 à luz de todo o conjunto
normativo que disciplina a proteção dos portadores de
necessidades especiais.
3. Não se vislumbra o alegado risco de irreversibilidade da liminar
objurgada, diante do fato de que a servidora impetrante goza do
benefício
de
redução
de
02
(duas)
horas
em
sua
jornada de trabalho sem compensação desde o ano de 2002, isto é,
há mais de uma década.
4. É a impetrante quem suporta o periculum in mora, eis que o
prolongamento natural do trâmite do processo sem o amparo da
medida
liminar
poderá
implicar
prejuízos
no
regular
prosseguimento dos procedimentos terapêuticos e das atividades
educacionais frequentadas por seu filho portador do transtorno
de autismo.
5. Recurso desprovido. (TJDF, 20140020331773MSG, Relator
Des. J.J. Costa Carvalho, j. 28.05.2015, Grifou-se).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA - HORÁRIO ESPECIAL SEM COMPENSAÇÃO -
ART. 98 § 2o DA LEI 8.112/90 - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge,
filho ou dependente portador de deficiência física, quando
demonstrada a necessidade por junta médica oficial (Lei
8.112/1990, art. 98, § 3o), com compensação de horário, em regra.
2. No entanto, comprovado por laudos médicos que o filho do
servidor impetrante é portador de grave deficiência mental, que
lhe exige assistência diuturna, faz jus o servidor à concessão de
horário especial de trabalho, sem compensação de horário, tendo
em vista que as normas constitucionais que dispensam especial
proteção à família devem se sobrepor na presente hipótese, frente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
13
à gravidade da situação do menor.
3. Apelação e remessa oficial não providas.
(AMS 0011224-67.2000.4.01.0000/PI, Rel. JUIZ FEDERAL
MARK YSHIDA BRANDÃO, 1a TURMA SUPLEMENTAR, e-
DJF1 de 18/05/2011, p. 124, Grifou-se).
Recentemente, o C. Tribunal Regional Federal da
Primeira Região Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do processo
no 0072777-75.2015.4.01.3400, da 15a Vara Federal deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, em caso análogo, sob os seguintes
fundamentos:
Decisão Trata-se de ação sob o rito ordinário, ajuizada por em
face da UNIÃO FEDERAL, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, objetivando que seja reduzida a carga horária da
autora de trinta e cinco horas semanais para vinte horas
semanais, sem necessidade de compensação e sem redução de
remuneração. Alega que é servidora do TJDFT e que tem um filho,
de seis anos de idade, que é acometido de Transtorno do Espectro
Autista (CID F 84.0), e que apresenta deficiência físico-mental no
desempenho das atividades relacionadas aos cuidados básicos, o
que demanda atenção e esforços concentrados por parte da mãe no
sentido de prover segurança e garantir a estimulação necessária
para o desenvolvimento neurocognitivo, conforme reconhecido
pelo Núcleo de Perícia Médica Institucional do TJDFT, no âmbito
do processo administrativo no 14.985/2015. Aduz que protocolizou
requerimento administrativo a fim de obter redução da jornada de
trabalho para 20 horas semanais, tendo, todavia, o TJDFT
concedido apenas horário especial, mediante a compensação de
horas, continuando, assim, inviável o acompanhamento materno da
criança especial. É o relatório. Decido. A questão em debate
envolve o direito à vida e à saúde, além da própria dignidade da
pessoa humana. A saúde é um bem jurídico que goza de amparo
constitucional no plano federal, estadual e municipal. O direito à
saúde está intrinsecamente ligado ao direito à vida, garantia
constitucional prevista no artigo 5o, caput, da Constituição
Federal. Já o comando constitucional do art. 196, da Carta
Magna, não obstante, norma programática, prevê que o
necessitado tem o direito de receber do Estado, assim entendido
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o suporte efetivo
para a tutela do bem jurídico mais importante da sociedade, qual
seja, a vida, vejamos: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
14
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. In casu, está em jogo a
qualidade de vida do filho da autora, que é autista e totalmente
dependente dos cuidados da genitora, o que autoriza a concessão
de um maior tempo materno para a manutenção da sua saúde.
Cumpre mencionar que a Convenção da ONU sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, incorporada à legislação brasileira
no ano de 2008, com equivalência a emenda constitucional, prevê,
em linhas gerais, em seu art. 5o que deve ser promovida a
igualdade e eliminada a discriminação, devendo os Estados adotar
as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável
seja oferecida. Já o art. 7o da referida Convenção dispõe que “1.
Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para
assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de
oportunidades com as demais crianças. 2. Em todas as ações
relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da
criança receberá consideração primordial.” Desse modo, não
obstante a Lei no 8.112/90 prever a redução de jornada apenas
para servidores com necessidades especiais e condicionar a
redução de jornada aos que têm filhos com necessidades especiais
à compensação das horas, tenho que deve ser estendida a
possibilidade de redução de jornada também a estes que têm
filhos com necessidades especiais, como o caso da autora.
Saliente-se que restou demonstrado nos autos que o menor, filho
da acionante, apresenta diagnóstico compatível com transtorno do
espectro
autístico,
apresentando
deficiência
físico-mental,
conforme se observa da cópia do Processo Administrativo juntado
às fls. 51/56. Assim, evidenciada a presença do fumus boni iuris. O
periculum in mora decorre da preemente necessidade de a autora
acompanhar seu filho acometido de Transtorno do Espectro
Autista (CID F 84.0) e lhe garantir a estimulação necessária para
o seu desenvolvimento neurocognitivo. Ante o exposto, defiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré
que autorize a redução da carga horária da autora de trinta e
cinco horas semanais para vinte horas semanais, sem
necessidade de compensação e sem redução de remuneração, até
o julgamento final da lide. Publique-se. Intimem-se. Cite-se a ré
para, querendo, contestar a presente ação. Brasília, 19 de janeiro
de 2016 Frederico Botelho de Barros Viana Juiz Federal
Substituto da 4a Vara da SJ/DF . (Grifou-se).
Sensível à questão, o Legislativo Federal jogou uma pá
de cal sobre a discussão e aprovou a Lei Federal no 13.370/16, ampliando o
horário especial sem compensação de jornada já garantido ao servidor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
15
deficiência
ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho ou
dependente portador de deficiência física.
É ainda de se ter em conta que tramita na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo uma Proposta de Emenda à Constituição
sob o no 15 de 2011 para a inclusão do artigo 137-A, à Constituição Estadual,
com previsão de redução da jornada, à razão de 50%, para o servidor público
que seja responsável legal e cuide diretamente de portador de necessidade
especial que, comprovadamente, necessite de assistência permanente.
Diante de tal arcabouço, é de se reconhecer o direito
pleiteado pela servidora, como parte da efetivação integral do direito à saúde
e da proteção jurídica dos portadores de deficiência mental (Lei Federal no
10.216/2001).
Nesse diapasão:
Tratamento e internação em entidade hospitalar psiquiátrica
especializada. A esse propósito não pode o poder público se eximir
de cumprir seus deveres e missões institucionais, pois em causas
com temática tão sensível como a presente, nas quais se discute o
direito à saúde, à vida e a qualidade desta o atuar dos poderes
públicos deve se dar de forma plena e integral, visto que o bem
maior a ser preservado é a vida e não há interpretação legal,
orçamento, competência administrativa, ou reclamo que possa ser
interposto contra este, por tratar-se de dever inafastável dos
poderes públicos. Necessário conferir o devido alcance às normas
constitucionais ligadas à matéria objeto dos autos, as quais
demandam ampla observância e plena efetividade. Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP,
3a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0008616-6.2012.8.26.0220, Relator(a) Des.(a) Ronaldo Andrade,
julgado em 19/08/2014.)
Ainda que a legislação estadual não preveja o direito à
redução da carga horária, é de rigor a interpretação sistemática e analógica
das normas federais e constitucionais cogentes de proteção ao portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
16
deficiência, tratando-se de direito fundamental.
Com efeito, é de se ter em conta que o benefício de
redução de carga horária concedido à servidora pública, só de modo mediato
lhe remete, pois na realidade se trata de um direito social da pessoa com
deficiência, tendo por finalidade permitir que a genitora, servidora estadual,
possa acompanhar seus filhos, que não prescindem de atenção especial.
O que se afirma nestes autos não é a transferência do
ônus da maternidade a terceiros ou ao Estado, mas a necessária efetivação
das normas voltadas à proteção da pessoa com deficiência, uma vez que a
declaração do direito, desacompanhada dos meios para o seu regular
exercício, corresponde à própria negativa do reconhecimento do direito do
incapaz ao acesso à educação e ao transporte.
Assim, não se alegue violação ao princípio da legalidade,
nem ao da separação dos poderes no reconhecimento do direito de redução de
jornada pelo Poder Judiciário na ausência de previsão expressa em Lei
Estadual, em decorrência da aplicação da interpretação sistemática e
analógica dos dispositivos legais vigentes, que disciplinam a proteção da
pessoa com deficiência, remediando as lacunas existentes na legislação
estadual, frente à dinâmica social que exige respostas imediatas. Não se
olvide que, diante de sua aprovação sob o rito das emendas constitucionais, a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adquiriu primazia
sobre a legislação infraconstitucional, adquirindo capacidade, inclusive, de
derrogar normas com ela conflitantes.
Nessa medida, de rigor a interpretação em cotejo com os
princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e das normas de
proteção ao portador de deficiência, garantindo que a mãe possa se dedicar
mais aos filhos e assim atender também às garantias de que referidas pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
17
gozam.
Especificamente em relação à alteração de lotação
requerida, vale dizer que a mera presunção de legitimidade de que gozam os
atos administrativos não exonera a Administração do ônus de provar o fato
impeditivo do direito da autora.
No caso dos autos, vale dizer, o pedido nem sequer foi
objeto de impugnação na contestação oferecida pela Fazenda Estadual, não
havendo ainda qualquer elemento de prova que demonstre que a remoção
prejudica o bom funcionamento do serviço público.
Ressalte-se, como exaustivamente já se expôs, que o caso
dos autos não envolve exclusivamente interesse particular da parte autora,
mas de toda a coletividade, a quem incumbe, por ordem constitucional,
assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (art. 227,
caput, da CF), por meio, inclusive, da “criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física,
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação” (art. 227, § 1o, II, da CF).
À vista do analisado, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoram-se em R$
500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios arbitrados em primeira
instância (R$ 2.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
18
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação/Remessa Necessária n. 1043123-08.2019.8.26.0053 - Voto n. 12.146
19